Tribunal: TJBA
Processo: 8029396-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029396-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: CORINA DE JESUS SANTANA Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. MULTA DIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira inconformada com decisão que, nos autos de ação ordinária, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão imediata de descontos mensais na conta bancária da parte autora, a título de cobrança de anuidade de cartão de crédito supostamente não contratado, fixando multa diária pelo descumprimento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida; (ii) saber se o valor da multa diária fixada é proporcional à obrigação imposta e compatível com os fatos do caso. III. Razões de decidir 3. A documentação acostada aos autos, especialmente os extratos bancários, evidencia a realização de descontos sob rubricas que indicam cobrança de anuidade de cartão de crédito não reconhecido pela consumidora, pessoa idosa e aposentada, sendo verossímeis as alegações de abusividade. 4. O termo de adesão juntado pelo agravante não se mostra suficiente, por si só, para afastar as alegações autorais, dada a necessidade de maior aprofundamento probatório e considerando a vulnerabilidade da parte consumidora. 5. A jurisprudência do STJ admite a concessão de tutela de urgência em hipóteses semelhantes, diante da ausência de prova inequívoca da ciência do consumidor acerca da contratação e da efetiva utilização do serviço bancário. 6. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos em conta bancária da autora, comprometendo sua renda mensal. 7. A multa diária fixada em R$100,00, limitada a R$10.000,00, tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo cabível mesmo diante da alegada natureza mensal dos descontos, pois a obrigação imposta é de suspensão imediata no sistema bancário. 8. A possibilidade de revisão futura da multa encontra amparo no art. 537, § 1º, I, do CPC, não havendo, por ora, desproporcionalidade evidente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos bancários mensais indevidos é admissível quando demonstrados, ainda que de forma sumária, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, especialmente em favor de consumidor idoso. 2. A multa diária (astreintes) fixada para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer pode ter periodicidade distinta da conduta a ser cessada, desde que proporcional e revisável.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, §1º, I; art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029396-94.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S/A e Agravada Corina de Jesus Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator